Tribunal: CARF
Processo: 16349.000339/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Salvador Cândido Brandão Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. BENS PARA REVENDA. DESCONTO DE CRÉDITOS. EXCEÇÕES.
A compras de produtos submetidos ao regime monofásico não dão direito ao crédito das contribuições. Assim, despesas incorridas para a compra de autopeças enquadradas nos anexos I e II da Lei no 10.485/2002 não podem ser incluídas na base de cálculo dos créditos, diante de expressa vedação legal disposta no artigo 3o, I, b das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
SAÍDAS ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS. MANUTENÇÃO DO CRÉDITO. RESSARCIMENTO OU COMPENSAÇÃO
Apenas são passíveis de ressarcimento ou compensação, os créditos acumulados em razão da venda de produtos isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero, nos termos do artigo 17 da Lei no 11.033/2004 e artigo 16, II da Lei no 11.116/2005.
Os créditos que não estejam vinculados com tais receitas, são passíveis de dedução da própria contribuição, restando impossibilitado o ressarcimento ou a compensação.
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO, COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento, o ônus de comprovar a existência de eventual direito creditório é do contribuinte.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16349.000339/2009-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.963 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
SHOWA ADMINISTRACAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
INCIDÊNCIA
NÃO
CUMULATIVA.
BENS
PARA
REVENDA.
DESCONTO DE CRÉDITOS. EXCEÇÕES.
A compras de produtos submetidos ao regime monofásico não dão direito ao
crédito das contribuições. Assim, despesas incorridas para a compra de
autopeças enquadradas nos anexos I e II da Lei no 10.485/2002 não podem ser
incluídas na base de cálculo dos créditos, diante de expressa vedação legal
disposta no artigo 3o, I, “b” das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
SAÍDAS ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS. MANUTENÇÃO DO
CRÉDITO. RESSARCIMENTO OU COMPENSAÇÃO
Apenas são passíveis de ressarcimento ou compensação, os créditos
acumulados em razão da venda de produtos isentos, não tributados ou sujeitos
à alíquota zero, nos termos do artigo 17 da Lei no 11.033/2004 e artigo 16, II da
Lei no 11.116/2005.
Os créditos que não estejam vinculados com tais receitas, são passíveis de
dedução da própria contribuição, restando impossibilitado o ressarcimento ou a
compensação.
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO, COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS
DA PROVA.
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou
ressarcimento, o ônus de comprovar a existência de eventual direito creditório
é do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16349.000339/2009-51
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.963 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000339/2009-51

Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Breno do
Carmo Moreira Vieira, Marco Antonio Marinho Nunes, Marcos Roberto da Silva (Suplente), Ari
Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior
Relatório
Trata-se de pedido de ressarcimento de créditos de COFINS formulado no
PER/DCOMP no 09617.60336.270906.1.1.11-4951 relativo ao 3o trimestre de 2005. A
contribuinte vende mercadorias no mercado interno sujeitas à alíquota zero, sendo possível o
acúmulo dos créditos vinculados à tais receitas, nos termos do artigo 17 da Lei no 11.033/2004.
Conforme despacho decisório de fls. 85-93, após procedimento de fiscalização
para análise dos créditos pleiteados, no qual diversas intimações para apresentação de
documentos foram realizadas (todas atendidas), a autoridade fiscal concluiu por glosar alguns
créditos, deferindo o ressarcimento apenas de parte deles, a partir de duas constatações, como
segue:
1. Apenas podem ser objeto de ressarcimento os créditos da contribuição
acumulados ao fim do trimestre que estejam vinculados às receitas sujeitas à alíquota zero,
isenção ou não tributadas. Os demais créditos só podem ser utilizados para abater débitos do
próprio tributo;
2. A aquisição de autopeças para revenda não são passíveis de apuração de
crédito, nos termos do artigo 2o, § 1o da Lei no 10.833/2003.
Por bem resumir a síntese da controvérsia, adoto o relatório da r. decisão de piso:
Trata o processo de manifestação de inconformidade apresentada em 19/11/2010, em
face do deferimento parcial do pedido de ressarcimento contido no PER no
09617.60336.270906.1.1.11-4951, de 27/09/2006, relativo ao 3o trimestre de 2005
(Cofins não cumulativa - mercado interno) e da homologação parcial das compensações
vinculadas, abaixo listadas, nos termos do despacho decisório de 20/09/2010 (fls.
85/93).
(...)
Segundo o despacho decisório, cientificado em 20/10/2010, foi reconhecido o direito
creditório de R$ 90.149,74 e, em decorrência, as compensações foram homologadas até
esse limite.
Cientificada, a contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de fls.
100/111, cujas razões serão a seguir resumidas.
Após breve relato dos fatos, a contribuinte afirma discordar das glosas efetuadas.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.963 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000339/2009-51

Diz que os produtos adquiridos para revenda estão classificados no código 8714.19.00
da TIPI de 2002 e que tais produtos não constam dos anexos I ou II da Lei no 10.485, de
2002, não havendo motivos, portanto, para se falar em vedação ao direito de crédito.
Aduz que a afirmação fiscal de que a empresa estaria enquadrada no inc. IV do § 1o do
art. 2o da Lei no 10.833, de 2003, é equivocada, pois as autopeças fabricadas são
destinadas tanto a fabricantes de veículos quanto a outros fabricantes de autopeças “não
havendo, portanto, vendas para comerciante atacadista ou varejista ou mesmo para
consumidores.”
Fala que é equivocada, também, a afirmação fiscal de que “os créditos vinculados às
vendas tributadas no mercado interno somente podem ser utilizados para dedução da
COFINS apurada.” Afirma que vendas geram débitos e não créditos e que os créditos
gerados na aquisição de bens para revenda poderão ser descontados na apuração da
Cofins.
A seguir, discorre sobre o direito ao desconto de créditos e sobre as vedações contidas
nos anexos I e II da Lei no 10.485, de 2002. Esclarece que nesses anexos “não estão
incluídas as autopeças adquiridas pela requerente para posterior revenda,
classificadas na posição 8714.19.00” da TIPI aprovada pelo Decreto no 4.542, de 2002.
Por esse motivo, entende que deve incidir a regra geral de direito ao crédito prevista no
art. 3o, I, da Lei no 10.833, de 2003.
Informa que de fato industrializa autopeças relacionadas no anexo I da Lei no 10.485, de
2002 (conjuntos e subconjuntos amortecedores de suspensão para automóveis, dianteiro
e traseiro, classificados na posição 8708.80.00 da TIPI), mas tais produtos, frisa, “não
são adquiridos de terceiros no mercado interno.” Insiste no afastamento da glosa.
Ao final, requer a reforma do despacho decisório, o deferimento integral do pedido de
ressarcimento e a homologação de todas as compensações a ele vinculadas.
Apresentada a manifestação de inconformidade, a 3a Turma da DRJ/CTA proferiu
o Acórdão 06-58.098 de fls. 142-149 para julgar improcedente a manifestação, mantendo os
termos do despacho decisório:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. BENS PARA REVENDA. DESCONTO DE
CRÉDITOS. EXCEÇÕES.
Do valor apurado pela contribuinte como devido a título de PIS/Pasep ou Cofins não
cumulativa (decorrente da aplicação da alíquota indicada sobre a base de cálculo
legalmente prevista) a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação
aos bens adquiridos para revenda, salvo quando se tratar de revenda de autopeças
(relacionadas nos anexos I e II da Lei no 10.485, de 2002) para comerciante atacadista
ou varejista ou para consumidores, ou das demais hipóteses elencadas nos incisos no §1o
do art. 2o da Leis nos 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003.
PEDIDOS
DE
RESTITUIÇÃO,
COMPENSAÇÃO
OU
RESSARCIMENTO.
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA.
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento, o ônus
de comprovar a existência de eventual direito creditório é do contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.963 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000339/2009-51

Direito Creditório Não Reconhecido
Notificada da decisão, a contribuinte apresentou Recurso voluntário, fls. 160-172,
para repisar todos os argumentos de sua manifestação de inconformidade, acrescentando apenas
um argumento acerca dos fundamentos da decisão sobre o ônus da prova e da falta de
comprovação das alegações:
- A Recorrente apresentou à fiscalização todos os documentos solicitados por
meio das intimações n° 208/2009 de 04/01/2010, n° 53/2010 de 24/03/2010 e n° 104/2010 de
31/05/2015, a fim de que o fisco verificasse a regularidade das informações prestadas acerca dos
créditos e compensações realizadas;
- A Recorrente entende que a existência do crédito está provada. Se o Fisco
entende diferentemente deveria ao menos indicar quais documentos adicionais deveriam ser
juntados e, efetivamente, solicitá-los, abrindo prazo para que a Recorrente os apresentasse.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos da legislação.
Como relatado, cinge a controvérsia na análise dos créditos de COFINS da
Recorrente, objeto de ressarcimento, os quais foram parcialmente reconhecidos pelo despacho
decisório, após procedimento de fiscalização.
Antes de analisar o mérito, convém ponderar os documentos analisados, bem
como metodologia de análise da fiscalização.
Consta do despacho decisório que a Recorrente foi intimada a apresentar, e
apresentou, arquivos digitais em CD, de acordo com o previsto pela Instrução Normativa SRF no
86/2001 e nos moldes determinados pelo anexo único do Ato Declaratório Executivo COFIS no
15/2001, arquivos digitais COMPLETOS em CD, de acordo com o previsto pelo art. 2o, e § 2o do
art. 3o da Instrução Normativa SRF no 86/2001, nos moldes determinados pelo Sistema Integrado
de
Informações
Sobre
Operações
Interestaduais
com
Mercadorias
e
Serviços
(SINTEGRA/ICMS), além de cópias simples de todas as notas fiscais de vendas de mercadorias.
A análise foi realizada conforme descrição a seguir:
6. A auditoria em questão se baseou nos arquivos magnéticos apresentados pelo
contribuinte na formatação estabelecida pelo Sintegra e ADE Cofis no 15/2001, onde
verificou-se, com o auxílio do Contágil, programa homologado pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil para análise de dados de arquivos contábeis e fiscais, a
consistência dos valores de créditos pleiteados nas DCOMPs, levando em consideração
os seguintes parâmetros:
a) O contribuinte apura Imposto de Renda com base no Lucro Real;
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.963 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000339/2009-51

b) Análise geral do DACON de 2005 (Ficha 6 e 12 que se referem respectivamente a
Apuração do PISPASEP e Cofins) para verificação das rubricas que deram origem ao
crédito alegado;
c) Análise da planilha de Entradas extraída do Contágil, a fim de confrontar os dados
dos arquivos digitais com os valores lançados no DACON na apuração do crédito;
d) Confronto dos CFOP's que, em princípio, geram direito ao crédito com aqueles
considerados pelo contribUinte para verificar o adequado enquadramento à Legislação e
desta forma proceder aos ajustes necessários nos filtros do programa Contágil;
e) Análise da planilha de "Saídas", extraída do Contágil, a fim de confrontar os dados
dos arquivos magnéticos com os valores lançados no DACON, na apuração do débito,
para determinar a proporcionalidade entre as operações de vendas, efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota zero ou não-incidência e a receita total.
g) A verificação da autenticidade e correta apuração dos créditos das Rubricas do
DACON foram realizadas por meio do cotejo dos valores demonstrados pelo
contribuinte com os arquivos magnéticos, onde não foram encontradas divergências
significativas, salvo o explanado nos itens 11 e 12 deste.
Após a análise, as conclusões fiscais estão baseadas em dois argumentos básicos:
1. Apenas podem ser objeto de ressarcimento os créditos de COFINS acumulados
ao fim do trimestre que estejam vinculados às receitas sujeitas à alíquota zero, isenção ou não
tributadas. Os demais créditos só podem ser utilizados para abater débitos de COFINS;
2. A aquisição de autopeças para revenda não são passíveis de apuração de
crédito, nos termos do artigo 2o, § 1o da Lei no 10.833/2003.
Em seu recurso voluntário, a Recorrente argumenta equívoco e confusão da
fiscalização, pois os produtos adquiridos pela Recorrente para revenda estão classificados no
código 8714.19.00 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI,
aprovada pelo Decreto n° 4.542, de 26 de dezembro de 2002, não relacionados, portanto, nos
Anexos I ou II da Lei n°. 10.485, de 03 de julho de 2002.
Ainda, afirma que está enquadrada no inciso IV, do § 1°, do Art. 2° da Lei no.
10.833/2003, que trata do regime monofásico da COFINS e sujeita o fabricante ou importador
das autopeças relacionadas nos Anexos I e II da Lei n°. 10.485/2002 por dois argumentos:
1. as autopeças que compra para revender estão classificados na posição
8714.19.00 da TIPI, por isso, não estão arroladas no Anexos I e II da Lei n°. 10.485/2002, com a
necessidade do reconhecimento da regra geral da não cumulatividade prevista no artigo 3o, I;
2. as autopeças que fabrica, apesar de enquadradas no Anexo I da Lei n°.
10.485/2002, são destinadas tanto a fabricantes de veículos quanto a outros fabricantes de
autopeças, não havendo, portanto, vendas para comerciante atacadista ou varejista ou mesmo
para consumidores.
Entendo como corretas as glosas realizadas. Vejamos:
Após a análise de toda a documentação, inclusive notas fiscais de vendas e dados
do Sintegra-ICMS, a fiscalização concluiu que a Recorrente estava enquadrada no artigo 3o, I,
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.963 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000339/2009-51

“b”, combinado com o artigo 2o, § 1o da Lei no 10.637/2002. A combinação desses dispositivos
preveem não ser possível a apuração de crédito se a contribuinte for um atacadista ou
comerciante, isto é, se comprou para revender, autopeças discriminadas nos Anexos I e II da Lei
n°. 10.485/2002:
Lei no 10.833/2003
Art. 2oPara determinação do valor da COFINS aplicar-se-á, sobre a base de cálculo
apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de 7,6% (sete inteiros e seis décimos
por cento).
§ 1oExcetua-se do disposto no caput a receita bruta auferida pelos produtores ou
importadores, que devem aplicar as alíquotas previstas: (...)
IV – no inciso II do art. 3o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, no caso de vendas
para comerciante atacadista ou varejista ou para consumidores, de autopeças
relacionadas nos Anexos I e II da mesma Lei;
(...)
Art. 3oDo valor apurado na forma do art. 2oa pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos: (...)
b) no § 1odo art. 2o desta Lei;
Note que a vedação da apuração deste crédito tem como fundamento o fato de o
fornecedor desta mercadoria estar sujeito ao regime monofásico, com alíquota majorada. Desta
forma, quando a Recorrente adquire tais produtos, já foi tributado pelo regime monofásico, sem
possibilidade de apuração do crédito.
Como visto, a Recorrente argumenta que os produtos adquiridos para revender, ou
seja, que não são de sua produção, estão classificados na posição 8714.19.00 da TIPI, portanto,
não submetidos ao regime monofásico. No entanto, não trouxe nenhum documento, nem mesmo
nota fiscal, capaz de subsidiar sua alegação e demonstrar o equívoco da conclusão fiscal.
Lembre-se que a conclusão fiscal foi obtida após análise de extensa documentação
contábil e fiscal. Em processos que envolvem compensação, ressarcimento ou repetição do
indébito, o ônus probatório sobre a legitimidade dos créditos recai sobre o contribuinte, o qual,
no caso, não se desincumbiu da tarefa de infirmar a conclusão fiscal.
Assim, ao detectar que a Recorrente revendia produtos enquadrados em tais
dispositivos, a fiscalização concluiu que sobre estas compras não poderia haver a apuração de
créditos, ressaltando, porém, que também existem produtos de produção própria vendidos para
outros fabricantes:
9. As regras que cuidam da incidência não-cumulativa da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – COFINS, foram instituídas pela Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003. Os artigos 1o e 2o tratam, respectivamente, da base de
cálculo e das alíquotas aplicáveis. Uma vez que a empresa em questão realiza a
revenda de mercadorias (peças e acessórios para veículos automotores) e a prestação de
serviços relacionados, sujeita-se à aplicação da alíquota prevista neste último artigo. (...)
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.963 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000339/2009-51

10. No entanto, o contribuinte enquadra-se também no item IV do § 1o do art. 2o da
mesma Lei, pois tem como atividades preponderantes a industrialização e a
comercialização de autopeças, relacionadas nos Anexos I e II da Lei no
10.485/2002, abaixo descritos. Importa consignar que as receitas originadas das
vendas de produtos de fabricação própria são destinadas a fabricantes de veículos:
(...)
11. O artigo 3o da Lei no 10.833/2003 trata do desconto de créditos; porém, não
autoriza a Pessoa Jurídica revendedora de autopeças a descontar créditos
decorrentes destas operações: (...)
12. Tendo em vista que o contribuinte considerou os créditos apurados por meio da
revenda de autopeças no DACON referente ao 3o trimestre 2005 (fls. 68 a 71), foi
necessário efetuar a revisão dos créditos disponíveis, subtraindo aqueles valores (fl.
72). (grifei)
Ao contrário do que afirma a Recorrente, a fiscalização não apontou débitos do
regime monofásico, isto é, não afirmou que a Recorrente vende produtos de sua produção para
comerciantes, devendo-se majorar a alíquota da contribuição. Muito ao contrário, reconheceu
que vende sua produção para outros fabricantes, conforme destacado no ponto 10.
Portanto, como se nota, inclusive do que consta no ponto 11 acima, ao contrário
das alegações da Recorrente, a fiscalização se refere à impossibilidade de apuração de créditos
na revenda de autopeças, nada mencionando sobre as vendas de produção própria para outros
fabricantes. Note ainda, que a fiscalização concluiu afirmando que a Recorrente revende
produtos enquadrados nos Anexos I e II da Lei no 10.485/2002.
Devem ser mantidas as glosas neste ponto.
Outrossim, há que se manter o critério de rateio realizado pela fiscalização,
permitindo-se o pedido de ressarcimento dos créditos apenas para os que estivessem vinculados
às receitas não tributadas, conforme artigo 17 da Lei no 11.033/2004 e artigo 16, II da Lei no
11.116/2005. Com isso, foram excluídos do ressarcimento os créditos vinculados às receitas
tributadas, não porque são indevidos, mas sim porque apenas podem ser deduzidos dos débitos
da própria contribuição:
13. Considerando que a empresa em questão realiza operações de venda a empresas
situadas na Zona Franca de Manaus - ZFM, o artigo 2o da Lei no 10.996 (...)
14. O art. 17 da Lei no 11.033/2004 garantiu a manutenção do crédito vinculado às
receitas de vendas com suspensão, isenção, alíquota (0) zero ou não incidência (...)
16. Do exposto, verifica-se que o saldo credor acumulado ao final de cada trimestre
do ano-calendário, nos termos do art. 16, inciso II, da Lei no 11.116, de 18 de maio de
2005, em razão do disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004,
assegura a manutenção dos créditos vinculados a operações de vendas efetuadas
com suspensão, isenção, alíquota zero ou não-incidência da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins.
(...)
19. Dessa forma, conclui-se que o saldo credor da COFINS, apurado conforme o art. 3o
da Lei no 10.833/2003, quando vinculado às vendas efetuadas com suspensão,
isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição, poderá ser objeto de
compensação ou ressarcimento. Todavia, por falta de previsão legal, os créditos
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.963 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000339/2009-51

vinculados às vendas tributadas no Mercado Interno somente podem ser utilizados para
dedução da COFINS apurada.
20. Após análise dos arquivos magnéticos apresentados foi possível determinar o
percentual dos créditos vinculados às operações de vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota zero ou não-incidência, bem como o saldo credor da
Cofins, acumulado ao final do 3o trimestre de 2005, passível de ressarcimento ou
compensação (fl. 74). Importante destacar que, para o cálculo do percentual, o valor das
receitas de revenda de mercadorias foi subtraído das Receitas Totais e das Receitas
Isentas, em razão de não gerar direito ao crédito.
21. Diante de todo o exposto, após auditoria realizada, e considerando: a) as glosas
efetuadas relativas aos créditos inicialmente apurados pelo contribuinte na compra de
bens para revenda de autopeças, e b) a determinação da parcela do crédito passível de
ressarcimento ou compensação, pela proporcionalidade entre as operações efetuadas
com alíquota zero e a Receita Total, conclui-se que o valor disponível para
compensação é de R$ 90.149,74 (noventa mil, cento e quarenta nove reais e setenta e
quatro centavos), conforme planilhas às folhas 72 e 74.
22. Dessa forma, conclui-se pela homologação das Declarações de Compensação
constantes do presente processo, até o limite de crédito reconhecido, ou seja, R$
90.149,74 (noventa mil, cento e quarenta e nove reais e setenta e quatro centavos).
Não há reparos sobre a conclusão fiscal, ponto nem debatido pela Recorrente em
sede de defesa, limitando-se a discutir a questão das revendas de autopeças.
Posto isso, conheço do recurso voluntário para negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital